Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702846-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA RECORRIDA: ILKA DE SOUZA PINHEIRO MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. SUBSTABELECIMENTO COM E SEM PODERES. ADVOGADOS SUCESSIVOS. CESSÃO DE DIREITOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. LEGITIMIDADE DA ADVOGADA. TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO TJDFT. PLANILHA DE CÁLCULOS. INDICAÇÃO EXPRESSA DO ÍNDICE. DECISÃO MANTIDA. 1. A comprovação do recolhimento das custas judiciais dentro do prazo assinalado pelo Juízo, ainda que mediante juntada de guia de pagamento diversa da inicialmente acostada à inicial, cumpre o objetivo do despacho de emenda. Deve prevalecer, na hipótese, a primazia do julgamento de mérito, bem como os princípios da economia e celeridade processual, mormente porque não houve prejuízo ao Agravante. 2. A regra prevista no art. 26 da Lei no 8.906/1994 determina que o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. 3. É assente o entendimento do c. STJ no sentido de ser indispensável a propositura de ação autônoma para solucionar controvérsia acerca do percentual de honorários que caberá a cada profissional que atuou no processo quando substabelecido o instrumento de mandato sem reserva de poderes. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. No caso concreto, a existência de instrumento particular de cessão de honorários advocatícios, em que figura como cedentes a advogada que substabeleceu o mandato com reserva de poderes à Exequente e o advogado substabelecido sem reserva de poderes, e como cessionária a Agravada, é suficiente para comprovar a legitimidade ativa desta para iniciar o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa no feito que atuou. 5. A tabela de correção monetária disponibilizada no sítio eletrônico do TJDFT para a elaboração da planilha de cálculos indica expressamente o índice de atualização adotado, não havendo falar em cerceamento de defesa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a falta de indicação do índice de correção monetária usado pela recorrida no cálculo do débito executado, ao arrepio do artigo 524, inciso II, do CPC, o que impossibilitou a ampla defesa na verificação de supostas irregularidades na atualização do débito; b) artigos 82, 290, 320 e 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do CPC, insurgindo-se contra a concessão de novo prazo à recorrida para recolher as custas, em especial porque já transcorrido o prazo para emendar a inicial. Defende o indeferimento da inicial relativa ao cumprimento de sentença ante o recolhimento intempestivo das custas; c) artigos 320, 321, caput, 330, inciso II, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a cessão de direitos somente foi assinada e juntada aos autos meses após o início do cumprimento de sentença. Afirma a intempestividade da comprovação de legitimidade ativa da parte contrária, razão pela qual defende a extinção do feito originário sem resolução do mérito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Demais disso, o apelo especial não merece subir porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Verifica-se dos autos de referência que a planilha de cálculos foi retirada do sítio eletrônico deste eg. TJDFT, que expressamente aponta o uso do índice INPC de correção monetária a partir de março de 1965 (ID 174033556, na origem). Logo, não há que falar em cerceamento de defesa, uma vez que era possível ao Agravante impugnar os valores por meio da apresentação de memória de cálculos com os índices que entendesse aplicáveis” (Id 60290898). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do recurso especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 82, 290, 320 e 321, caput, e parágrafo único, 330, inciso II, e 485, inciso I, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado também decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte. A propósito, confira-se: “A despeito de a parte Agravada não ter cumprido o despacho nos exatos termos da determinação, não se pode desconsiderar que as custas do processo foram efetivamente recolhidas dentro do prazo conferido pelo d. Juízo de origem. Nesse cenário, o pleito do Agravante se mostra pautado em um formalismo exagerado, especialmente levando em consideração que a irregularidade referente à não comprovação do recolhimento das custas foi devidamente sanada. Destaque-se que, ainda que se entendesse pelo indeferimento da inicial diante do pagamento intempestivo das custas iniciais, é fato que ainda seria possível à credora intentar outra ação idêntica para ter a satisfação do crédito dela. Com efeito, tem-se que deve prevalecer a primazia do julgamento de mérito, bem como os princípios da economia e celeridade processual, mormente porque não houve prejuízo ao Agravante [...] Estabelecidas tais premissas, o caso em apreço, contudo, possui peculiaridades que devem ser levadas em consideração [...] Nesse cenário, a existência de instrumento particular de cessão de honorários advocatícios à Agravada é suficiente para comprovar a legitimidade ativa dela, mormente quando se constata a sua atuação no feito desde o início da defesa dos Réus na demanda originária. No que tange à relação jurídica firmada com a Dra. Anna, substabelecida com reserva de poderes, a ela caberá intentar ação autônoma para o recebimento da verba correspondente à atuação no feito, em caso de inexistência de prévio ajuste entre ela, a Agravada e os outorgantes do mandato” (Id 60290898). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016